Tribunal: STF
Processo: ARE 1412388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Processual Civil. 3. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 4. Reclamação proposta no STJ não conhecida. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 5. Reclamação ajuizada, perante o STJ, em face de decisão proferida pela Presidência do Tribunal a quo que não conheceu de agravo em recurso especial e de recurso especial. Impossibilidade de interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração, contra ato decisório proferido em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do órgão judiciário de origem que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática da repercussão geral. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.